Tribunal: TJSP
Processo: 1055848-19.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Jorge Tosta
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
INTEMPESTIVIDADE – Apelação cível – Recurso interposto contra decisão que rejeitou os embargos de declaração - Decisão disponibilizada no DJe em 05/11/2024 e publicada em 06/11/2024, com termo final em 29/11/2024 - Interposição do recurso em 02/12/2024, fora do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis - Intempestividade - Inteligência do artigo art. 219 e 1003, §5o, do CPC - Republicação no DJE da

Ementa:
INTEMPESTIVIDADE – Apelação cível – Recurso interposto contra decisão que rejeitou os embargos de declaração - Decisão disponibilizada no DJe em 05/11/2024 e publicada em 06/11/2024, com termo final em 29/11/2024 - Interposição do recurso em 02/12/2024, fora do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis - Intempestividade - Inteligência do artigo art. 219 e 1003, §5o, do CPC - Republicação no DJE da decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo apelante que não autoriza a devolução do prazo processual - Parte que tinha pleno conhecimento do resultado desfavorável desde a primeira publicação - RECURSO NÃO CONHECIDO.